Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733800-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALVADORA LACERDA MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SALVADORA LACERDA MELO contra decisão de ID 136440706 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua remuneração mensal, no importe de R$ 10.597,13, é utilizada para o custeio de suas despesas e de seus familiares; que há presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID n. 40153075, determinou-se a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID n. 40507522. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifica-se que foi proferida sentença no primeiro grau de jurisdição, posteriormente à distribuição do presente agravo de instrumento. Todavia, subsiste, em análise prefacial, o interesse recursal da parte, porquanto o fundamento da sentença consistiu justamente na ausência de recolhimento das custas. Conforme ressaltado pelo juízo de origem na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID n. 139953729 dos autos de origem): Registro que, conforme se extrai do artigo 1008 do CPC, eventual decisão modificativa proferida pela instância superior substituirá aquela que foi impugnada pela parte. Assim, havendo modificação da decisão, na hipótese do provimento do seu recurso, não haverá prejuízo ao agravante, em que pese à prolação da sentença, eis que os autos voltarão tramitar neste juízo. Assim, mesmo nas hipóteses em que, da sentença, não foi interposta apelação, a matéria impugnada no agravo de instrumento não é alcançada pela preclusão. Portanto, a eficácia da sentença fica subordinada ao não provimento do agravo, em relação à matéria impugnada. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Com base nos extratos de ID n. 40507523, verifica-se que sua remuneração líquida no mês de setembro correspondeu a R$ 11.806,72. Esse valor, comparado aos gastos demonstrados documentalmente, não indica insuficiência de recursos a impedir o pagamento das despesas processuais. Em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Ademais, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que o agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora